Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705096-81.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: CESAR ITALO PAIVA TENORIO, I. K. P. T., GOL LINHAS AEREAS S.A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: MADSON TENORIO FARIAS SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas rés, 123 Viagens e Turismo Ltda e Gol Linhas Aéreas S.A., contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inicias, para condená-las ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação por danos morais. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça por parte da primeira ré (123 Viagens). DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). Pelos balancetes patrimoniais reproduzidos no recurso, os quais se referem apenas ao período de 2022 até meados de 2023, não restou demonstrada de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Ademais, não há informação atual acerca do desempenho da empresa. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Concedo à apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J